Tribunal: TJDFT
Processo: 0744699-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0744699-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANLATO CENTRAL Agravado (s): TRIO NUTRI CONSULTORIA EM ALIMENTAÇÃO LTDA. E OUTRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Diga a agravante sobre o AR devolvido sem cumprimento (ID 53119618) conforme certidão de ID 53655828 e 53683563 (certidão da Secretaria da 1a Turma Cível) em relação ao agravado TRIO NUTRI CONSULTORIA EM ALIMENTAÇÃO LTDA., no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil[1]; ou requeira o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator